Tribunal: STF
Processo: ARE 1447786
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Chamo o feito à ordem.



    De fato, em 8 de agosto de 2023, foi proferida decisão de desprovimento do agravo. Assim, reconheceu-se a aplicação da TR ao precatório expedido, em razão de ter sido pago antes de 25/03/2015.



    Posteriormente, após a interposição de embargos de declaração, houve, em 5 de março de 2023, reconsideração da decisão monocrática, ficando prejudicados os embargos.



    Em nova decisão, proferida em 10 de abril de 2024, o agravo foi novamente desprovido, sob o entendimento de que o Pleno, ao julgar os embargos de declaração no RE 870.947 - Tema 810 da sistemática da repercussão geral, decidiu que o afastamento da TR no período de 2009 a 2015 não incide nos casos em que já expedido o precatório.



    Interpostos novos embargos de declaração, restaram desprovidos em decisão proferida em 5 de setembro de 2024.



    Com a interposição de agravo interno, passo à reanálise do caso, no qual verifico ser cabível o juízo de retratação.



    O regime de execução da Fazenda Pública mediante precatório foi tema debatido na ADI 4425, na qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. A conclusão do Pleno foi de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios, incorria nos mesmos vícios de juridicidade que inquinavam o art. 100, §12, da CF. Por isso, foi declarada a sua inconstitucionalidade por arrastamento.



    Em julgamento de questão de ordem, foram modulados os efeitos da decisão:  



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.



    (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)  



    Conforme consignado no decisum objurgado, o Pleno, ao julgar Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, decidiu pela incidência da TR como índice de atualização monetária aos precatórios não tributários expedidos até 25/03/2015. Quanto aos tributários, decidiu-se que os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários.



    A discussão sobre a aplicação do índice de atualização monetária deve, portanto, partir da premissa correta: os autos tratam de precatório de natureza tributária, relacionado à discussão sobre adicional do imposto sobre a renda. Por isso, razão assiste à recorrente, de que o acórdão recorrido, ao decidir pela aplicação da TR como critério de correção monetária, divergiu de precedente do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme consignado no julgamento da Questão de Ordem acima mencionada, “a correção monetária deverá ser pautada, desde a data de entrada em vigor da EC nº 62/09, por índice idôneo a mensurar o fenômeno inflacionário do período e os precatórios oriundos de relações jurídico-tributárias deverão ter os respectivos juros moratórios calculados segundo o mesmo índice que remunera a Fazenda Pública enquanto credora tributária”.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 40) e, restando prejudicado o agravo regimental, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a aplicação do mesmo índice que remunera a Fazenda Pública enquanto credora tributária para atualização monetária do precatório expedido. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente